Tribunal: STF
Processo: RE 1333704
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR ALTERNATIVO. REQUERIMENTO. REQUISITOS. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIOO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Paulo Ricardo Rodrigues Okumoto (Doc. 67) contra acórdão de relatoria da Ministra Rosa Weber, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal em embargos de declaração (Doc. 65), que ratificou julgado anterior assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR ALTERNATIVO. REQUERIMENTO. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, VI E VII, 37, CAPUT, 60, § 4º, III, E 143, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Doc. 57, destaquei)



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgados proferidos pelo Plenário desta Corte nos autos do RE 611.874 (Tema 386) e do ARE 1.099.099 (Tema 1.021), cujas ementas declaram, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM HORÁRIO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME POR FORÇA DE CRENÇA RELIGIOSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM CONFLITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IGUALDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A tessitura constitucional deve se afastar da ideia de que a laicidade estatal, compreendida como sua não-confessionalidade, implica abstenção diante de questões religiosas. Afinal, constranger a pessoa de modo a levá-la à renúncia de sua fé representa desrespeito à diversidade de ideias e à própria diversidade espiritual. 



    2. No debate acerca da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, deve o Estado implementar prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa, que não são apenas compatíveis, como também recomendadas pela Constituição da República, a teor do inciso VII do art. 5º, CRFB, que assegura a ‘prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva’, bem como do art. 210, § 1º, CRFB, o qual dispõe que o ‘ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental’. 



    3. A separação entre Igreja e Estado não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. O Estado deve proteger a diversidade, em sua mais ampla dimensão, dentre as quais incluo a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, nos termos do inciso VI do art. 5º. 



    4. A fixação, por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data e/ou horário alternativos para realização de etapas do certame deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Trata-se de prática a ser adotada pelo Estado, na medida em que representa concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. 



    5. Recurso extraordinário não provido, fixando-se a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.’" (RE 611.874, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 12/04/2021)



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 



    1. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. A neutralidade estatal não se confunde com indiferença religiosa. A indiferença gera posição antirreligiosa contrária à posição do pluralismo religioso típica de um Estado Laico. 



    2. O princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Federal. 



    3. O direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal são efetivados na medida em que seu âmbito de proteção abarque a realização da objeção de consciência. A privação de direito por motivos religiosos é vedada por previsão expressa na constituição. Diante da impossibilidade de cumprir obrigação legal imposta a todos, a restrição de direitos só é autorizada pela Carta diante de recusa ao cumprimento de obrigação alternativa. 



    4. A não existência de lei que preveja obrigações alternativas não exime o administrador da obrigação de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, pois, caso contrário, estaria configurado o cerceamento de direito fundamental, em virtude de uma omissão legislativa inconstitucional. 



    5. Tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 



    6. Recurso extraordinário provido para conceder a segurança.” (RE 1.099.099, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 12/04/2021)



     O embargante alega que a discussão objeto do recurso extraordinário sub examine “cinge-se em assegurar o direito à liberdade religiosa, aos que invocam o imperativo de consciência por motivos de crença religiosa e optam pelo serviço alternativo que deve ser atribuído pela Administração Militar quando convocados para prestar o serviço militar obrigatório” (Doc. 67, p. 7). Sob esse aspecto, afirma que o acórdão embargado, ao não analisar o mérito do recurso extraordinário quanto à possibilidade de realização de serviço alternativo em razão da escusa de consciência religiosa, divergiu dos julgados desta Corte que enfrentam o tema concernente à liberdade de religião, de pensamento, de consciência, e de convicções políticas. Requer, ao final, o provimento dos embargos de divergência para uniformizar a jurisprudência acerca da existência de envergadura constitucional da questão atinente à obrigação de a administração pública de conceder serviço alternativo aos profissionais a ela subordinados que invocarem imperativo de consciência em razão de crença religiosa, filosófica e política.



    A União, em contrarrazões (Doc. 71), pugna pelo não conhecimento dos presentes embargos, asseverando a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados, uma vez que o acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia deduzida no apelo extremo, limitando-se a proferir juízo de admissibilidade acerca do recurso. Sob esse enfoque, afirma que os acórdãos apontados como paradigmas analisaram o mérito das controvérsias relativas à possibilidade de a Administração Pública estabelecer critérios alternativos para o regular exercício de deveres funcionais a servidores que invoquem escusa de consciência por motivo de crença religiosa e à possibilidade da realização de concurso público em datas e locais diversos dos previstos no edital por motivo de crença religiosa.



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    Nesse contexto, verifica-se que os presentes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência de dois requisitos, quais sejam: demonstração do dissídio jurisprudencial e similitude fática entre os julgados supostamente dissonantes.



    Com efeito, o descumprimento do disposto no artigo 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mercê da falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados, enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



    Demais disso, ressoa flagrante a inobservância do disposto no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que a legislação prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento do dissenso jurisprudencial, desde que entre “um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Nada obstante, in casu, a eminente Ministra Rosa Weber, então relatora, negou seguimento ao recurso extraordinário por força do óbice erigido pela Súmula 279 desta Corte, coadjuvado pelo fato de que a suposta ofensa à Constituição demandaria a análise de legislação infraconstitucional e, a fortiori, não emitiu juízo algum acerca do mérito do recurso extraordinário (Doc. 49).



    Ex positis, NÃO ADMITO os presentes embargos de divergência, com fundamento no artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente